Tribunal: TJDFT
Processo: 0745729-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745729-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA CHAVES RECORRIDO: TIM S/A REPRESENTANTE LEGAL: TIM S/A DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação de conhecimento, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Após o julgamento do recurso inominado e lavrado o Acórdão de no 1250994, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (ID 16825826), a parte ré TIM S/A se comprometeu a pagar a importância de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) à parte autora MARIA AUXILIADORA CHAVES, que aceitou receber, pondo fim ao litígio. O pagamento será realizado mediante depósito em conta de titularidade do escritório do advogado da parte Autora. Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto, homologo o acordo para que produza seus jurídicos e legais (ID. 16825826), razão pela qual declaro o feito resolvido no mérito. Preclusa, devolva os autos à origem para os devidos fins. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020 18:33:37. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator